Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-75.2022.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000698-75.2022.8.11.0053
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
RECORRENTE: MIGUEL PAULO DE AMORIM SILVA
RECORRIDO: ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prestação do serviço contratado de forma insatisfatória, com ocorrência de falha na velocidade, oscilações e quedas na internet, bem como indisponibilização do serviço por dias, mesmo após sucessivas reclamações, é suficiente para evidenciar a ineficiência do sistema de atendimento ao consumidor e a consequente falha na prestação do serviço, considerado essencial, condição que autoriza a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
3. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.000,00 (um mil reais) que merece a devida majoração de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada para majorar o dano moral para R$3.000,00 (três mil reais).
5. Recurso conhecido e provido.
6. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000698-75.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL PAULO DE AMORIM SILVA - CPF: 041.123.361-01 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (RECORRIDO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023